Tribunal: TJMT
Processo: 1033383-32.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033383-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELSON PESSOA - CPF: 048.109.531-49 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (AGRAVADO), MARILSA DE OLIVEIRA PESSOA - CPF: 813.912.851-15 (AGRAVANTE), GIULIANA CASTRO ZERBINI LEAO - CPF: 585.222.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO DE AVALIAÇÃO. REJEITADA. HOMOLOGAÇÃO. A
USÊNCIA DE PROVA QUANTO ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 873 DO CPC.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação nos autos da ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de elementos concretos e provas a fim de desconstituir a validade da avaliação apresentada pelo Oficial de Justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes elementos que justifiquem a realização de nova avaliação do bem litigioso.

III. Razões de decidir

A realização de nova avaliação de bens exige fundada dúvida sobre os valores apurados (CPC, art. 873), o que não foi devidamente demonstrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A realização de nova avaliação de bens, somente se justifica mediante demonstração de fundada dúvida sobre os valores atribuídos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 873.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Elson Pessoa e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pela Associação de Poupança e Empréstimo- Poupex, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelos executados, ora agravantes, e homologou o o laudo confeccionado pelo oficial de justiça.

Inconformados, aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois é nítido o descompasso entre a avaliação realizada pelo meirinho (que tem presunção relativa de veracidade) e o laudo apresentado por empresa imobiliária (que tem know how na realização de avaliação e perícia de imóveis da região), daí porque, em razão do disposto no inciso I, do art. 873, do CPC, deve ser realizada nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa e consequente nulidade processual.

Diante disso, pugnam pela reforma da decisão, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, por profissional habilitado, nos termos do inciso I, do art. 873 c/c 480, ambos do CPC.

A tutela recursal foi indeferida (id. 256215689).

Sem contraminuta (id. 263905272).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Elson Pessoa e Marilsa de Oliveira Pessoa,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres
, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida pela
Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex
,
rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação apresentada pelos executados, e homologou o laudo confeccionado pelo oficial de justiça.

Inconformados, aduzem os agravantes, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois é nítido o descompasso entre a avaliação realizada pelo meirinho (que tem presunção relativa de veracidade) e o laudo apresentado por empresa imobiliária (que tem know how na realização de avaliação e perícia de imóveis da região), daí porque, em razão do disposto no inciso I, do art. 873, do CPC, deve ser realizada nova perícia, sob pena de cerceamento de defesa e consequente nulidade processual.

Diante disso, pugnam pela reforma da decisão, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, por profissional habilitado, nos termos do inciso I, do art. 873 c/c 480, ambos do CPC.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Dito isso, a
controvérsia recursal gira em torno da validade do Laudo de Avaliação apresentado pelo Oficial de Justiça.

Analisando detidamente o caso, conforme se infere dos autos, o Juízo
a quo
determinou a penhora e avaliação do bem hipotecado, localizado na Avenida dos Estados nº 1558 (antiga Rua Projetada, Lote 5, Quadra 22), Bairro Jardim Celeste – Cáceres – MT, CEP: 78.210-615, Matrícula nº 54.819, registrada junto ao Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres – MT.

O auto de avaliação do imóvel e benfeitorias foi apresentado no id. 104739708 – autos de origem.

Instados a manifestarem-se quanto ao laudo, os executados impugnaram o valor da avaliação (id. 106238243 – autos de origem) e adiante, trouxe novo laudo elaborado unilateralmente, pugnando pela realização de nova perícia (id. 109324603 – autos de origem).

Já a parte exequente manifestou concordância com o laudo apresentado pelo meirinho e refutou os argumentos da impugnação apresentada pela parte executada (id. 115712885).

Instado a manifestar, o Oficial de Justiça prestou esclarecimentos no id. 133160174.

É cediço, que o artigo 873, do CPC, dispõe acerca dos requisitos para a admissão de nova avaliação,
verbis
:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

Revisitando os autos, verifico que andou bem o Magistrado de origem ao rechaçar a impugnação interposta, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“(...)Da análise dos autos, depreende-se que
o laudo avaliativo, ainda que sucinto, foi adequadamente realizado e traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida capaz de justificar qualquer diligência ou complementação
.

A avaliação foi realizada “
in loco
”, apurando-se o valor do imóvel em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), em detrimento do valor apontado no laudo avaliativo produzido unilateralmente, que foi de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Ademais,
registre-se que a avaliação de bem imóvel por oficial de justiça goza de presunção relativa de veracidade, sendo que a sua desconstituição somente se mostra cabível quando existentes elementos que comprovem erro ou dolo do servidor, o que não ocorreu no caso dos autos. Outrossim, o valor apontado pelo executado não revela diferença discrepante com o valor encontrado pela avaliação judicial
”.
(id.
174652090 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pesem às ilações trazidas pelos agravantes, não foram apresentados elementos técnicos ou provas concretas que infirmasse o valor apurado pelo Oficial de Justiça.

Outrossim, a mera alegação de incongruência, desacompanhada de provas concretas que demonstrem erro substancial, não é suficiente para desconstituir a avaliação homologada.

Por outro lado, embora os agravantes aleguem discrepância entre o valor atribuído na avaliação realizada pelo oficial de Justiça e a realizada por perito contratado, unilateralmente, por eles, tenho que a diferença entre os valores não revela discrepante a ponto de ensejar nova avaliação do imóvel.

Ademais, destaco que a nova avaliação de bens deve ser admitida apenas quando demonstrada fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873, CPC), o que não se verifica no presente caso.

Dessa forma, com a devida vênia, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025